Tribunal: TJSP
Processo: 0000872-39.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo em execução – Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens Adultos (ENCCEJA) – Possibilidade – Observância à Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – Decisão reformada - Recurso não provido.